Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-09.2021.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Irregularidade constatada no aparelho medidor quando de inspeção efetuada no imóvel – Produção de prova unilateral – Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica – Danos morais não configurados – Sentença mantida - Recurso desprovido.